Tribunal: TJDFT
Processo: 0740780-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE O EXEQUENTE E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO REMANESCENTE E DA SOLIDARIEDADE DOS DEMAIS EXECUTADOS. BLOQUEIO DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. O pagamento parcial por um dos devedores solidários implica na redução – e não extinção – da dívida comum e não afeta a solidariedade pelo valor remanescente, nos termos dos artigos 264, 275, 277 e 282 do Código Civil.
II. O pagamento parcial realizado por um dos devedores solidários e a renúncia à sua solidariedade diminui a dívida comum que continua sendo de responsabilidade solidária dos demais codevedores.
III. A transação só tem o condão de extinguir a dívida na sua totalidade, exonerando os demais devedores solidários, quando importar na sua completa extinção, consoante a inteligência do artigo 844, § 3o, do Código Civil.
IV. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
V. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indefere o pedido de cancelamento da constrição.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.